Tribunal: TJES
Processo: 0003304-63.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Simples
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003304-63.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), à pena de 01 ano e 09 meses de reclusão, em regime aberto. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim Unificado e do Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestam as agressões sofridas pela vítima.

4. A autoria está evidenciada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e por testemunha indireta, bem como pelos elementos periciais.

5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e amparada por outros elementos de prova.

6. A alegação de insuficiência probatória não procede, pois o conjunto probatório é coeso e suficiente para afastar a dúvida razoável, inexistindo espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.
7. A ausência de versão defensiva consistente, aliada à robustez da prova acusatória, impede o acolhimento da tese absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por prova pericial e testemunhal. 2. A existência de conjunto probatório harmônico e suficiente afasta a tese de insuficiência de provas e autoriza a manutenção da condenação."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0001402-28.2023.8.08.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3304
-
63
.20
2
3
.8.08.00
1
4

APELANTE: RENAN DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por
RENAN DA SILVA PEREIRA
,
em face da
sentença proferida pelo Juiz(a) de Direito da
4
ª Vara
Criminal de Colatina
/ES, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha.

Recurso interposto

pela defesa do apelante
,

pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista que apenas uma testemunha foi ouvida em sede judicial.

V
erifico que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, para que seja conhecido o recurso em exame
.

Narra a exordial acusatória
que

“
[...] no dia 30 de setembro de 2023, por volta de 23h, na Rua Castelo Branco, s/n, Aeroporto, nesta cidade e comarca, o ora denunciado, acima qualificado, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira FRANCIENI DE SOUZA, com um soco nas costas e uma mordida no rosto, tudo conforme Boletim Unificado nº 52465077, e laudo de lesão corporal de ID de n° 33984078. Consta nos autos que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 20 anos e que possuem 03 filhos em comum, estando separados há cerca de uma semana na época dos fatos. Emerge dos autos que, na data supramencionada, a vítima estava chegando em sua residência quando foi surpreendida por RENAN. Em ato contínuo, o denunciado desferiu um soco nas costas de FRANCIENI que, imediatamente, correu para entrar em sua casa, sendo seguida pelo denunciado. Dessa maneira, FRANCIENI acionou à Polícia Militar e logo depois tentou deixar o imóvel junto com seus filhos, entretanto, foi novamente agredida com uma mordida na face. [...]

Em razão da prática delitiva, o recorrente foi processado e condenado conforme já delineado.

Irresignado, interpôs recurso visando à absolvição
por insuficiência de provas,

Contudo, a pretensão absolutória baseada em insuficiência de provas ou atipicidade da conduta não encontra respaldo no acervo probatório colacionado aos autos. A
materialidade
delitiva restou comprovada por meio do Boletim Unificado e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de nº C01937/23, o qual descreve de forma técnica as ofensas à integridade física da vítima, compatíveis com a narrativa da exordial.

A
autoria
, por sua vez, restou comprovada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

É sabido que, em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, dada a natureza clandestina de tais infrações, que comumente ocorrem sem a presença de testemunhas oculares. No presente caso, o relato da ofendida foi harmônico e detalhado, descrevendo que foi atacada com um soco nas costas e, posteriormente, com uma mordida no rosto, sendo tais declarações robustecidas pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e presenciariam o visível abalo emocional e as escoriações na vítima.

Não se pode olvidar, ainda, o depoimento da Maria Angélica, prestado em juízo (id. 16314380), que corrobora a versão da vítima:

[...] que quando Georgea saiu pela primeira vez da casa dela, realmente eles tinham uma relação conturbada, mas ele discutia, se agrediam, e nessa vez, dessas últimas vezes eu acolhi ela com os filhos dela; ai que ela tava com os hematomas das discussões deles; que ela chegou lá com hematomas no braço, no pescoço, que eu me lembre, mas não consigo lembrar bem, tem um tempo já; que ela falou que ele tinha começado a bater nela e ela com o neném no colo; [...]

Quanto à tese de insuficiência probatória, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
é pacífica ao consolidar que o depoimento da vítima, quando amparado por prova pericial, é fundamento idôneo para a condenação. Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento:

"APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º OU § 13 DO CP) - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA - LAUDO PERICIAL CONCORDANTE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção, como o laudo de exame de lesões corporais que atesta as agressões sofridas.
2. A condenação baseada no depoimento harmônico da ofendida e em prova técnica afasta a incidência do princípio
in dubio pro reo
." (TJES, Apelação Criminal nº 0001402-28.2023.8.08.0014, Rel. Des. Substituto [Nome], [Órgão Julgador], Julgado em: [Data]).

Ressalte-se que a revelia do apelante, embora não implique em confissão ficta — instituto estranho ao processo penal —, impede a contraposição dos fatos por meio da autodefesa, deixando a versão acusatória, corroborada pelo laudo pericial, sem qualquer elemento que a desconstitua.
Assim, a negativa de autoria apresenta-se como versão isolada e despida de suporte fático. Diferente do alegado pela defesa, a prova não se resume a uma única testemunha, mas a um conjunto harmônico que une a palavra da vítima, o testemunho policial e a prova pericial técnica.
Portanto, não remanesce qualquer dúvida quanto à prática delitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.